Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0736290-30.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de conhecimento, deferiu em parte a tutela de urgência para que as rés restabeleçam, no prazo de 3 dias, o plano de saúde do autor A. O. B. F., e, de forma prioritária, assegurem a continuidade de todos os cuidados assistenciais e terapias prescritos a ele, incluindo, mas não se limitando a fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, devendo tal obrigação ser cumprida até que haja decisão final transitada em julgado na ação principal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 a ser revertida em favor dos autores e com incidência a partir da intimação desta decisão (id. 245053885, no Processo de origem de n. 0704312-27.2024.8.07.0014). A agravante afirma que inexiste óbice para a resilição unilateral do contrato coletivo por adesão em tela (art. 23 da RN da ANS 557/22), tampouco irregularidade no cancelamento, visto que a notificação prévia aconteceu com antecedência mínima de 60 dias (RN da ANS 509/22). Acrescenta que a continuidade do vínculo contratual deve ser respeitada apenas para os beneficiários que estiverem internados ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, que não são as hipóteses dos agravados (Lei 9.656/98, art. 13, inc. II, “b”, parágrafo único, por exclusão. Defende que as seguradoras de pano de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio (Resolução do CONSU n. 19) Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. No caso, o agravado A. O. B. F., atualmente com 5 anos de idade, foi diagnosticado, por meio de exame genético, com síndrome de microdeleção do braço longo do cromossomo 18, doença rara (CID-10: Q93.5 + Z31.5). Para tanto, por indicação médica realiza fisioterapia normal e fonoaudiologia, sendo 30 e 15 sessões mensais, respectivamente (id. 195058943 - Pág. 3, 195065959, no processo de origem). Todavia, a operadora agravante noticiou o cancelamento unilateral dos planos de saúde dos agravados. Diante da necessidade de acompanhamento multidisciplinar, os autores, aqui agravados, requereram em juízo a manutenção da cobertura, sob pena de agravar o quadro clínico do beneficiário Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Isso porque, apontou acertadamente o juízo a quo (id. 245053885 - Pág. 2, no processo de origem): A condição de [A. O. B. F.], o segundo autor, é de extrema vulnerabilidade. Ele é diagnosticado com síndrome de microdeleção do braço longo do cromossomo 18, um transtorno genético que compromete gravemente seu desenvolvimento neuropsicomotor, manifestado pela incapacidade de caminhar ou falar aos quatro anos de idade. Os relatórios médicos e planejamentos terapêuticos evidenciam a indispensabilidade de terapias contínuas e intensivas, como fisioterapia e fonoaudiologia. A interrupção desses tratamentos, embora não diretamente ligada a um risco de morte imediata, inquestionavelmente comprometeria sua incolumidade física e desenvolvimento integral, caracterizando o alcance do conceito de "incolumidade física" na interpretação do referido tema do STJ. Não se pode desconsiderar o risco de retrocessos no quadro clínico e desenvolvimento do menor, que vive uma fase crucial para a aquisição de habilidades. A sensibilidade do Ministério Público em segundo grau, ao ponderar que a exclusão individual de um beneficiário de plano coletivo poderia configurar ato discriminatório, fortalece a necessidade de proteção nesse contexto. O perigo de dano (periculum in mora) é, por sua vez, indubitável e de gravidade inequívoca. O iminente cancelamento do plano de saúde, com efeito a partir de 01/05/2024, acarretaria a interrupção abrupta e imediata dos tratamentos essenciais para Arthur. A cessação das sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, que inclusive já foram objeto de ordem judicial anterior para tratamento específico (PediaSuit), representa um risco concreto e iminente de agravamento da saúde e desenvolvimento do menor, com consequências potencialmente irreversíveis. A urgência desta medida é amplificada pela peculiar situação de Arthur como menor impúbere com necessidades especiais, um indivíduo que merece a máxima proteção do ordenamento jurídico, especialmente no que tange ao direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, e à proteção integral assegurada pelo artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente ante expressa advertência médica. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Daí não é evidente o preenchimento do requisito da probabilidade de direito a atrair a concessão inaudita altera pars. A propósito, de acordo com o Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Outrossim, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar. Não fosse o bastante, sequer evidenciou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal, tampouco da necessidade cabal de frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e a manutenção do custeio do tratamento prescrito à parte segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator